Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recorrente aponta ter ocorrido violação à ampla defesa, visto que, em seu entender, os autos deveriam ser remetidos à Contadoria Judicial no intuito de que se apure o valor real devido, haja vista que algumas parcelas já foram pagas.
2. Não há nos autos qualquer comprovação de pagamento de tais parcelas. Em outras palavras, apesar do réu afirmar que pagou algumas prestações que estavam em atraso, não existe no caderno processual qualquer documento que comprove tal assertiva, ônus que lhe incumbia de acordo com o art. 373, II, do CPC.
3. O envio dos autos à Contadoria Judicial, caso seja necessário, poderá ser requerido em sede de cumprimento de sentença, oportunidade na qual será apurado o montante devido.
4. Por se tratar de obrigação líquida e positiva, os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela, a teor do que preconiza o art. 397 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Sentença mantida.